Tribunal: STF
Processo: RE 74107
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO
CONTRARIOU A CONSTITUIÇÃO (ART. 119, III, A). AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA, VERBETE 282 E 356.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART. 119, III, C, DA
CONSTITUIÇÃO, MAS CLARAMENTE DESARRAZOADO. SÚMULA, VERBETE 285.
3. NÃO-CONHECIMENTO.